Tribunal: TRF3
Processo: 5000814-60.2023.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1110/1327)

5000814-60.2023.4.03.6123

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000814-60.2023.4.03.6123

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: GERALDO LUIS MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: SHEILA FERNANDA PIMENTA - SP393926-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. OMISSÃO PARCIAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. LACUNA NORMATIVA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para revisar aposentadoria por tempo de contribuição, convertendo-a em aposentadoria especial, com pagamento de diferenças desde 23/01/2020, alegando omissão quanto aos consectários legais diante da superveniência da EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão foi omisso quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à expedição do precatório, à luz das alterações promovidas pelas EC no 113/2021 e no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, sem se prestarem à rediscussão do mérito, admitindo efeitos infringentes apenas em hipóteses excepcionais.

Verificada omissão quanto aos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública na fase anterior à expedição do precatório, impõe-se o seu suprimento para fins de liquidação e prequestionamento.

A EC no 113/2021 estabeleceu a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização dos débitos, vedada sua cumulação com outros índices ou juros.

A EC no 136/2025 instituiu novo regime, com correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, limitado à fase entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa que não pode impedir a efetivação do direito reconhecido, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, conforme Nota Técnica no 02/2025, até definição pelo STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária não se submetem à coisa julgada material, sendo possível sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF (Tema 1361 e Tema 1.170/RG).IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina os consectários legais apenas na fase de requisitório, não abrangendo a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 57; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da repercussão geral; STF, Tema 1.170/RG; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000814-60.2023.4.03.6123

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: GERALDO LUIS MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: SHEILA FERNANDA PIMENTA - SP393926-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta 9a Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora para determinar ao INSS que proceda à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/1646019385-8, convertendo-o em aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei 8.213/91, reconhecendo como especial o período de 06/03/1997 a 03/04/2013, condenando o INSS ao pagamento das diferenças decorrentes da revisão desde 23/01/2020 (data do requerimento administrativo de revisão).

Aduz o INSS que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre os efeitos da Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025, relativamente aos consectários legais aplicáveis ao período anterior à expedição do precatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

Tal não é, porém, o que ocorre na espécie. A omissão verificada diz respeito exclusivamente aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à expedição do precatório, matéria que não altera o resultado do julgamento, mas que reclama esclarecimento para fins de liquidação e prequestionamento.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Dispositivo

Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração para explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido no acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima expendida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. OMISSÃO PARCIAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. LACUNA NORMATIVA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. PROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para revisar aposentadoria por tempo de contribuição, convertendo-a em aposentadoria especial, com pagamento de diferenças desde 23/01/2020, alegando omissão quanto aos consectários legais diante da superveniência da EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão foi omisso quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao período anterior à expedição do precatório, à luz das alterações promovidas pelas EC no 113/2021 e no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, sem se prestarem à rediscussão do mérito, admitindo efeitos infringentes apenas em hipóteses excepcionais.

Verificada omissão quanto aos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública na fase anterior à expedição do precatório, impõe-se o seu suprimento para fins de liquidação e prequestionamento.

A EC no 113/2021 estabeleceu a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização dos débitos, vedada sua cumulação com outros índices ou juros.

A EC no 136/2025 instituiu novo regime, com correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, limitado à fase entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de disciplina quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa que não pode impedir a efetivação do direito reconhecido, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, conforme Nota Técnica no 02/2025, até definição pelo STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária não se submetem à coisa julgada material, sendo possível sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF (Tema 1361 e Tema 1.170/RG).IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina os consectários legais apenas na fase de requisitório, não abrangendo a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 57; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da repercussão geral; STF, Tema 1.170/RG; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER os embargos de declaração, sem lhes atribuir efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido no acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão